Tribunal: TJDFT
Processo: 0737866-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737866-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SUZANE FONSECA DOS SANTOS PACIENTE: RAFERSON ANTONIO OLIVEIRA LIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por SUZANE FONSECA DOS SANTOS em favor de RAFERSON ANTONIO OLIVEIRA LIRA, cujo propósito é a revogação da prisão preventiva e a expedição do respectivo alvará de soltura. O paciente foi preso preventivamente sob a acusação de ter descumprido medida protetiva imposta anteriormente em favor da vítima, porquanto, supostamente, a ameaçou e a agrediu, em frente ao local de trabalho da ofendida. Sustenta a ilegalidade da prisão, pois a própria vítima insiste em manter contato com o paciente, ao enviar mensagens e tentar reatar o relacionamento. Alega a ausência de indícios de que o paciente descumpriu as medidas impostas, estando a custódia baseada apenas na palavra da vítima, a qual constantemente registra ocorrência em seu desfavor no intuito de prejudicá-lo. Na sequência, relata a impetrante que “o Paciente foi vítima de um descontrole emocional, em virtude de desentendimento entre casal e jamais teve a intenção de praticar qualquer ato de violência contra a ex-companheira, pois durante todos esses anos de convivência, nada parecido jamais ocorreu, tratando-se de um fato isolado provocado por violenta emoção”. Aponta a desproporcionalidade da segregação cautelar, pois é tecnicamente primário, possui residência fixa e família que depende economicamente de sua renda. Aduz, ainda, que, caso condenado, não irá cumprir pena em regime fechado. Por fim, reputa violado o princípio da presunção da inocência. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente imediatamente colocado em liberdade. Subsidiariamente, requer a aplicação da medida cautelar de monitoramento eletrônico em substituição ao cárcere. Despacho de ID 63863580, no qual facultei à impetrante a emenda da petição inicial, no prazo de 5 dias, o que foi cumprido. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. Em exame perfunctório, os elementos constantes dos autos não revelam qualquer ilegalidade, pois trazem informações suficientes ao enquadramento das condutas ao microssistema de proteção contra violência à mulher. Depreende-se que foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima nos autos n. 0705304-97.2024.8.07.0010, as quais determinaram: a) proibição de aproximação da ofendida, observado o distanciamento mínimo de 300 metros; b) proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação, como ligação telefônica, whatsapp, e-mail, facebook, instagram e outros. No caso (Inquérito Policial no 0708463-48.2024.8.07.0010), consoante narrado no boletim de ocorrência, no dia 3 de setembro do corrente ano o acusado descumpriu a medida protetiva de proibição de aproximação da ofendida, mesmo dela ciente, ao se aproximar do local de trabalho da vítima e a ameaçar de morte. Narrou a vítima que por volta de 22 horas, o paciente (ex-marido) apareceu na pizzaria onde ela trabalha e a ameaçou dizendo “vou te matar é agora”. Ao ser contido por terceira pessoa, o paciente chutou o blindex do estabelecimento e arremessou uma garrafa em direção à vítima. Após alguns minutos, o indiciado saiu do local e ficou passando de carro, em alta velocidade, em frente à pizzaria, claramente embriagado. A ofendida então, ao visualizar uma viatura da Polícia Militar, comunicou os fatos aos agentes, os quais, após uns 20 minutos, conseguiram achar seu ex-marido e conduziram todos à Delegacia. Diante dos fatos acima narrados, não se evidencia elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar. O tipo do art. 24-A da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06) se consuma quando o sujeito realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta (forma omissiva) determinada na decisão judicial, da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se concretiza com o mero descumprimento das determinações judiciais. Nada obstante a impetrante aponte estar a alegação pautada exclusivamente na palavra da vítima, constam dos relatos prestados pelos policiais em delegacia que o paciente confirmou ter ido ao local de trabalho da vítima, mas apenas para receber o aluguel de uma loja de sua propriedade e, ainda, que o ofensor apresentava sinais de embriaguez. Registra-se que, além do descumprimento da medida protetiva tratado no presente writ, o paciente responde a outro processo da mesma natureza do ora analisado - violência doméstica - cometido em face de sua cunhada, autuado sob o n. 0709266-65.2023.8.07.0010. Embora se trate de processo envolvendo outra vítima de violência doméstica, tal fato não pode ser desconsiderado para evidenciar a periculosidade do acusado. Ainda, em data recente (30/07/2024) foi condenado pelo crime de desobediência no processo no 0709541-82.2021.8.07.0010. Tais fatos evidenciam o descaso do paciente com as regras de convivência e com o sistema judiciário, evidenciando o risco à integridade física e psicológica da vítima diante das reiteradas condutas do paciente. Dessa forma, a segregação representa instrumento de garantia da integridade física e psíquica da vítima e constitui meio para impor limites ao comportamento do acusado, insistente no descumprimento das medidas protetivas, conforme disposto no art. 313, III, do CPP. Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, também não são suficientes à revogação da prisão cautelar, quando presente o periculum libertatis. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Por fim, inviável a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto inservíveis à tutela da integridade física e psíquica da ofendida. Ainda, não há falar, neste momento processual, em possível desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena, uma vez que tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado. Nesse contexto, tenho como necessária a manutenção da custódia para garantir a ordem pública e a incolumidade física e psíquica da ofendida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator